Tribunal: TCU
Processo: 016.850/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1087/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos que cuidam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo município de Porto Alegre e seu prefeito - Nelson Marchezan Júnior - em razão de possíveis irregularidades relacionadas a convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a Associação Portuguesa de Beneficência com o objetivo de adquirir equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Beneficência Portuguesa. Atualmente, esse hospital é gerido pela Associação Beneficente São Miguel. Por meio do documento protocolado, pede-se, entre outros, que seja determinada a imediata destinação de bens adquiridos por meio do mencionado convênio a entidades prestadoras de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Alegre para enfrentamento da pandemia de Covid-19 e a suspensão do repasse de verbas à conveniada. Como o contrato firmado entre a prefeitura e o Hospital Beneficência Portuguesa foi rescindido em razão do reiterado descumprimento de obrigações contratuais, os representantes afirmam que equipamentos que se encontram em poder dessa instituição particular não mais credenciada para prestar serviços pelo SUS, se transferidos para outras unidades de saúde, seriam de grande importância para o tratamento de infectados com o Covid-19. Considerando que consulta realizada pela Secretaria de Controle Externo da Saúde na Plataforma +Brasil mostrou que o convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a Associação Portuguesa de Beneficência - com vigência de 30/5/2017 a 5/7/2019 e repasse de R$ 8.999.000,00 - teve sua prestação de contas enviada para análise, que os objetivos do instrumento teriam sido parcialmente alcançados, que não há saldo de recursos a serem devolvidos, que houve problemas de operacionalização da avença e que o contrato de prestação de serviços com a prefeitura foi rompido; considerando que o convênio em questão foi objeto de representação apresentada pela extinta Secretaria de Controle Externo do TCU no Estado do Rio Grande do Sul - TC Processo 032.725/2017-5 -, a qual culminou no Acórdão 629/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria, e originou o monitoramento autuado como o processo TC Processo 037.876/2019-8 ; considerando que, no âmbito desse monitoramento, em 9/9/2019, o Fundo Nacional de Saúde comunicou a esta Corte de Contas que o convênio em tela havia sido extinto em razão de a convenente não ter solicitado sua prorrogação em tempo hábil; considerando que, em 19/3/2020, ainda no âmbito do processo de monitoramento, esse fundo noticiou estar em tratativas com a unidade da Advocacia-Geral da União no Rio Grande do Sul para a utilização em outras unidades de saúde dos equipamentos adquiridos com recursos do mencionado convênio, em caso de agudização da epidemia de Covid-19; considerando que, apesar de o município de Porto Alegre e seu prefeito entenderem estar demonstrada urgência e necessidade de que os bens adquiridos com verba pública federal se destinem a toda população porto-alegrense por meio dos hospitais credenciados ao SUS - o que fundamentaria a concessão de medida cautelar -, ao se compulsarem os documentos enviados para subsidiar a representação, constata-se que dizem respeito apenas às avenças firmadas entre o município de Porto Alegre e a Associação Portuguesa de Beneficência (hoje, Associação Beneficente São Miguel), à decretação do estado de calamidade nesse município em 31/3/2020, e aos equipamentos e material permanente adquiridos por meio do mencionado convênio; e, considerando que o Ministério da Saúde informou estar adotando medidas com vistas à resolução da situação descrita nesta representação e que qualquer intervenção por parte deste Tribunal se constituiria em duplicidade de esforços; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 235 do Regimento Interno, em: a) não conhecer desta representação, por não conter indícios referentes à irregularidade alegada e, consequentemente, não preencher completamente os requisitos de admissibilidade; em dar ciência desta deliberação ao representante; e em apensar em definitivo este processo ao TC Processo 037.876/2019-8 , com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.850/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Município de Porto Alegre/RS. 1.3. Unidade: Ministério da Saúde 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Nelson Nemo Franchini Marisco (OAB/RS 36.662) e outros, representando o Município de Porto Alegre/RS. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.